Tribunal: TJBA
Processo: 8000004-68.2023.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000004-68.2023.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO

Advogado(s)
:
RONADY MORENO BOTELHO, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: MERCIA RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DUILO SANTOS PADRE, JHONA CERQUEIRA NASCIMENTO, IBERNON ALVES COSTA DOS SANTOS JUNIOR

MAF 06

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE PLANALTO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PREVISÃO LEGAL NA LEI MUNICIPAL N.° 0321/2010. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. EFEITO CASCATA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. REFORMA DA SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000004-68.2023.8.05.0198
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE
PLANALTO
e como apelado
MERCIA RODRIGUES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator